Tribunal: TJSP
Processo: 2058549-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e danos. Recurso contra as decisões que postergaram para o momento do julgamento do mérito a análise das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e rejeitaram a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela agravante. Irresignação. Não conhecimento. Matérias não previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e danos. Recurso contra as decisões que postergaram para o momento do julgamento do mérito a análise das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e rejeitaram a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela agravante. Irresignação. Não conhecimento. Matérias não previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese da "taxatividade mitigada" estabelecida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT. Possibilidade de posterior discussão em sede de apelação, sem qualquer prejuízo material ou processual. Recurso não conhecido.